Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727842-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Petroil Combustíveis Ltda em face da r. decisão (ID 28606747, fl. 91) que, nos autos da Execução movida em desfavor de André Antônio Carneiro e Outro, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada. Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas foram infrutíferas e que, assim, a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa (“Teimosinha”) é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Explica que já houve, no processo, a extensão das medidas de busca de bens à cônjuge do Executado, também infrutíferas. Assevera que a r. decisão agravada vai de encontro ao dever de cooperação previsto no CPC/15 e que cabe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme determina o artigo 139, inciso IV, do CPC/15. Requer antecipação da tutela recursal para suspender o curso da ação originária até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Ademais, a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 foi determinada em 2/7/2021 (ID 28606747, fl. 71), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator